Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão 1a TURMA CÍVEL Classe AGI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N. 0728469-09.2024.8.07.0000 Agravante(s) JOANA DARK DA SILVA GOMES Agravado(s) KARLA ANDREA PASSOS Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOANA DARK DA SILVA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0720821-88.2023.8.07.0007, ajuizada contra ela por KARLA ANDREA PASSOS. A decisão de ID 61907517 indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno, sustentando a necessidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado (ID 62974558). A agravada apresentou contrarrazões no ID 63295219, pugnando pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso. As partes apresentaram petição conjunta no ID 66214934, em que noticiaram a perda do objeto do recurso em virtude da celebração e homologação de acordo nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. No caso dos autos, as partes fizeram acordo que foi devidamente homologado pelo Juízo de origem, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto do recurso, sendo necessário julgá-lo prejudicado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator